Tribunal: TJDFT
Processo: 0741272-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
EMENTA
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara Criminal do Paranoá em face do Juizado Especial Criminal do Paranoá, relativo à competência para processar e julgar suposto crime de lesão corporal contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar. O Juizado Especial Criminal declinou para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que por sua vez remeteu à Vara Criminal. Após receber os autos, a Vara Criminal indicou como competente o Juizado Especial Criminal, suscitando o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia apresenta duas questões principais a serem dirimidas: (i) definir, em tese, a competência dos Juizados Especiais Criminais para julgar crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar; (ii) determinar, no caso concreto, o juízo competente para processar e julgar eventual ação penal relativa ao crime de lesão corporal contra adolescente, igualmente praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabelece competência transitória às varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher para crimes contra crianças e adolescentes, apenas até a criação de varas especializadas.
A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribuiu às varas criminais e juizados especiais criminais a competência residual para crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, excluindo as varas especializadas em violência doméstica após 31 de julho de 2024.
O art. 226, § 1o, do ECA veda a aplicação da Lei no 9.099/1995 apenas para crimes definidos no próprio Estatuto, não abrangendo os crimes do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo do Juizado Especial Criminal do Paranoá (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
O Juizado Especial Criminal é competente para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, salvo aqueles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; ECA, art. 226, § 1o; Resolução no 1/2024-TJDFT, arts. 2o, I e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe 30/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1887102, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 03/07/2024, PJe 11/07/2024.